Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Assim, verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente à pessoa indicada como réu, deve ser mantido no polo passivo, revelando-se inadequada a exclusão prematura do demandado.
2. Agravo conhecido e provido.